Tribunal: TJDFT
Processo: 0006149-05.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §§1o e 6o, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, considerando que os exequentes se quedaram inertes, apesar de intimados para apresentar planilha com o débito atualizado. 1.1. Nesta sede recursal, os apelantes pedem a cassação da sentença recorrida para que haja o prosseguimento do feito até a satisfação do débito.
2. Consoante o inciso III do art. 485 do CPC, relativo à extinção do feito pelo abandono da causa, “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
3. Deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §§1o e 6o, CPC, são: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe; d) requerimento do réu, caso oferecida contestação.
4. No caso em tela, sequer ocorreu a devida intimação pessoal do autor, o que, por si só já enseja a nulidade da sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito. 4.1. Portanto, não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo.
5. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado, pois deixa de privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
6. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
7. Recurso provido.